Tribunal: TJSP
Processo: 1000185-16.2019.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de rescisão contratual cumulada com pedido indenizatório – Indeferimento de pedido de justiça gratuita - Concessão de prazo para recolhimento do preparo recursal – Determinação descumprida – Deserção configurada – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636273
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000185-16.2019.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante RUBENS
RAMOS ASSIS - ME, é apelado A.R. DE ARAUJO COMUNICAÇÕES ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000185-16.2019.8.26.0047 - Voto no 2222
2/4
CSA
Apelação Cível no 1000185-16.2019.8.26.0047
Apelante: Rubens Ramos Assis - Me
Apelado: A.R. de Araujo Comunicações ME
Comarca: Assis - 1a Vara Cível
Juiz de Direito: Diogo Porto Vieira Bertolucci
Número de origem: 1000185-16.2019.8.26.0047
VOTO No 2222
APELAÇÃO CÍVEL Ação de rescisão contratual cumulada
com pedido indenizatório Indeferimento de pedido de justiça
gratuita - Concessão de prazo para recolhimento do preparo
recursal Determinação descumprida Deserção configurada
Recurso não conhecido.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Rubens Ramos
Assis - ME (fls. 179/188) contra a respeitável sentença de fls. 172/177 que, nos autos de
ação de rescisão contratual cumulada com pedido indenizatório ajuizada em face de A.
R. de Araújo Comunicações - ME, foi proferida nos seguintes termos:
“(...) Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE, o pedido deduzido por
RUBENS RAMOS ASSIS - ME, em face de A.R DE ARAÚJO
COMUNICAÇÕES - ME para o fim de:
A) DECLARAR rescindido o contrato n.o 18184G e indevidos pelo
autor quaisquer valores além do R$1.300,00 (hum mil e trezentos
reais) por ele já pago;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000185-16.2019.8.26.0047 - Voto no 2222
3/4
CSA
Tendo havido a sucumbência recíproca, CONDENO as partes a
arcarem em proporções iguais com as custas e despesas processuais,
ficando os honorários advocatícios arbitrados em R$1.500,00 (hum
mil e quinhentos reais) para cada parte, nos termos do artigo 86 c/c
o artigo 85, § 14o, ambos do Código de Processo Civil.
Transitada esta em julgado, nada mais sendo requerido, remetam-se
os autos ao arquivo, depois de feitas as devidas anotações e
comunicações.
Publique-se e Intimem-se.” (grifos no original)
Alega o apelante, em síntese, que foi enganado pela apelada que
lhe ofereceu recadastramento e atualização de danos em lista telefônica sem qualquer
custo, mas lhe cobrou por serviço de publicidade em internet sem autorização, razão
pela qual requer a reforma da sentença, para que os valores cobrados sejam restituídos
em dobro.
O recurso é tempestivo.
Contrarrazões a fls. 191/198.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. A apelação não deve ser conhecida, porque é deserta.
Nos termos da decisão de fls. 205, o apelante foi intimado a
recolher em dobro o valor do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco), sob pena de
deserção.
Diante do pedido de gratuidade da justiça formulado a fls.
207/210, o recorrente foi intimado para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar documentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000185-16.2019.8.26.0047 - Voto no 2222
4/4
CSA
que comprovassem a hipossuficiência alegada, sob pena de indeferimento do benefício.
Decorrido in albis o prazo concedido para comprovação da
pobreza, o interessado foi novamente intimado a recolher o preparo recursal nos termos
da decisão de fls. 205 (fls. 220).
Todavia, mais uma vez o apelante quedou-se inerte, o que
acarreta a deserção do seu apelo.
3. Ante o acima exposto, pelo meu voto, nego conhecimento ao
presente recurso, com fundamento no artigo 932, inciso III, cumulado com artigo 101, §
2o, ambos do Código de Processo Civil.
FRANCISCO SHINTATE
Relator